Tribunal: STF
Processo: HC 227553
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas, peculato, usurpação de função pública e porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Prisão preventiva. Medidas cautelares diversas. Pedido de extensão. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PECULATO. USURPAÇAO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXTENSÃO. IDENTIDADE DE SITUAÇÕES NÃO CONSTATADA. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, depreende-se que o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão de ser ele membro de organização, que se utiliza da estrutura das polícias civil e militar do Estado do Rio de Janeiro, possivelmente ligada a narcomilicianos, que atua na prática de tráfico de drogas, peculato e porte ilegal de arma de fogo, exercendo a função de organização e comando. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas (precedentes). 



    3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    5. Tendo as instâncias ordinárias constatado que, diferentemente dos corréus beneficiados com a concessão da liberdade provisória, o paciente é apontado como possível organizador e comandante de toda a empreitada criminosa. Logo, não havendo identidade de situações, nos moldes do que preconiza o art. 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão dos benefícios concedidos aos corréus. 



    6. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes previstos no art. 312, caput, c/c o art. 328, parágrafo único, do Código Penal; no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 e no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal.



3. A parte impetrante requer “o conhecimento da presente ação de habeas corpus, para, em sede de liminar, diante da inegável violação ao princípio da isonomia e flagrante desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, atribuir tratamento jurídico isonômico ao Paciente, visto que sua situação processual se apresenta idêntica a dos corréus MAYCON RILLER HERINGER DE ANDRADE e DOMINIQUE ALVES DE OLIVEIRA, sendo de boa técnica que sua prisão preventiva também seja substituída pelas medidas previstas no artigo 319, I, III e IV , do CPP, com confirmação no mérito, ainda que de ofício, por atender ao requisito do art. 580 do Código de Processo Penal”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal: 



    EMENTA: DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica. 



    (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 



    EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES.



     1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 



    2. Recurso ao qual se nega provimento. 



    (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



7.  Na hipótese de que se trata, contudo, o STJ deixou consignado que, “diferentemente dos corréus beneficiados com a concessão da liberdade provisória, o paciente é apontado como possível organizador e comandante de toda a empreitada criminosa. Logo, não havendo identidade de situações, nos moldes do que preconiza o art. 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão dos benefícios concedidos aos corréus”. Nessas condições, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator